Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730008-80.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação. 3. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 4. O conjunto probatório demonstra suficientemente que o réu, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo à vítima, ao induzi-la a deixar o carro em consignação e, após a venda do veículo, não repassar o valor contratado, voluntariamente. 5. Na fase inaugural da individualização da pena, em atenção ao art. 59 do CP, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §5o do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sustentando a nulidade do feito diante da exigência da representação formal da vítima para o início da ação penal em se tratando de apuração de crime de estelionato; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando a inidoneidade dos fundamentos do acórdão quanto à fixação das penas. Apontam dissenso pretoriano quanto às teses, colacionando ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido, quanto à matéria, encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, § 5o, DO CP. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL .DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. 1. A Terceira Seção firmou a orientação de que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato - introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) - não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. 2. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1755469/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/5/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1890411, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e quanto à divergência interpretativa. De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.” (AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 08/10/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012